Tribunal: TJPA
Processo: 0027171-18.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027171-18.2012.8.14.0301
APELANTE: LUCIA VIVIANE LOBATO SILVA

APELADO: INEZ ANASTACIA SILVA, HENOC PAZ ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027171-18.2012.8.14.0301

APELANTE: LUCIA VIVIANE LOBATO SILVA

ADVOGADO: TIAGO COIMBRA DE ARAUJO

APELADO: INEZ ANASTACIA SILVA

APELADO: HENOC PAZ ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. FEITO PARALISADO POR MAIS DE 07 ANOS ENTRE A DATA EM QUE OCORREU A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO -19/06/2012 - CONFORME NORMA DO ART. §1º E §2º DO ART. 240 DO CPC/15) E A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA (17/10/2019). RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027171-18.2012.8.14.0301

APELANTE:
LUCIA VIVIANE LOBATO SILVA

APELADO:
INEZ ANASTACIA SILVA

APELADO: HENOC PAZ ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCIA VIVIANE LOBATO SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Capital nos autos da ação MONITÓRIA ajuizada em face de INEZ ANASTACIA SILVA e HENOC PAZ ALVES.

Buscou a autora o adimplemento da quantia que faltava em decorrência do instrumento de confissão de dívida, de id n. 2518941 - Pág. 11/12, na quantia descrita na inicial de R$ 11.014,29 (onze mil quatorze reais e vinte e nove centavos).

Despacho de citação no id n. 2518942 - Pág. 1

Carta de citação de HENOC PAZ ALVES juntada sem assinatura deste. (Id n. 2518942 - Pág. 5/6).

Carta de citação de INÊS ANASTÁCIA SILVA juntada com assinatura desta. (Id n.

2518942 - Pág. 9/10).

Ao sentenciar o feito, o julgador a quo extinguiu o feito, com fulcro no art. 487, II do CPC/15, considerando que ocorreu a prescrição.

A apelante, LUCIA VIVIANE LOBATO SILVA, inconformada, argumentou que em função de ter ocorrido a citação de Inês Anastácia Silva houve a interrupção da prescrição, restando esta revel; devendo, por isso ser reformada a sentença. Requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00033932519998140301

APELANTE: EQUIPE ENGENHARIA LTDA

APELADO: COUTEL COUTINHO TELECOMUNICACOES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação. Ressalta-se que este será analisado sob a égide do CPC/15.

No caso em tela, o julgador de piso extinguiu o feito com base no art. art. 487, II do CPC/15, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição intercorrente. Contra tal sentença, volta-se o recorrente sustentando que tal instituto não se configurou, pleiteando pela continuidade da ação monitória, sob o argumento de que teria ocorrido a citação da ré INÊS ANASTÁCIA SILVA.

O instituto da prescrição foi desenvolvido para proporcionar a segurança jurídica e pacificação das relações sociais.

Deve, nesses casos, ser aplicada a Súmula 150 do STF, prescrevendo o processo de acordo com o tempo estabelecido para o ajuizamento da ação (ou execução).

Súmula 150

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Nesse sentido não basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação no curso processual, de acordo com o mesmo prazo legal previsto para o ajuizamento da demanda. Noutros termos, é imprescindível que o
credor promova todas as medidas necessárias à conclusão do processo.

No caso em tela, há de se verificar se tal instituto ocorrera e se houve a interrupção da prescrição em função da citação de um dos réus, a saber, a Sra. INÊS ANASTÁCIA SILVA, e por isso, segundo a recorrente, não deveria ter sido extinto o processo nos moldes do art. 487,II do CPC/15.

In casu
, tem-se que por se tratar de ação monitória, o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

“Prescreve: (...)

§ 5º. Em cinco anos: I a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular;”.

Considerando o que dispõe a atual norma processual civil, “a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da demanda, desde que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação” (art. 240, § 1º e §2º do CPC/15).

Ademais, havendo solidariedade de devedores, a citação de um réu garante a interrupção da prescrição, a qual passa a retroagir à data da propositura da demanda, qual seja, 19/06/2012.

Assim, verifica-se que entre a data da propositura da demanda (19/06/2012) e a data da sentença (17/10/2019) decorreu mais de sete anos. Portanto, patente a ocorrência da prescrição e não há que se falar que esta não teria se configurado em função de ter sido citado um dos réus, pelos motivos aqui evidenciados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, tendo sido constata a prescrição da pretensão autoral, de acordo com o fundamento aqui demonstrado, sendo pertinente a extinção do feito, com fulcro no art. 487, II do CPC/15.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/05/2020